Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-12.2010.8.11.0014
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001482-12.2010.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 380.879.521-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 — TERMO INICIAL — CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU BENS — RESP 1340553/RS — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO CONFIGURADA — RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de execução fiscal decorrente de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, nos termos do recurso repetitivo REsp 1340553/RS do Superior Tribunal de Justiça, o prazo da prescrição intercorrente tem início, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pela 2ª Vara Criminal e Cível da comarca de Poxoréu, que nos autos da Execução Fiscal nº 0001482-12.2010.8.11.0014, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em sua razão recursal, alega que “
considerando que o executado foi devidamente citado, somente começaria a correr novamente o prazo da prescrição após a ciência da FPE-MT na tentativa frustrada de localizar bens.”
Discorre que “
a Fazenda Pública só teve oportunidade de se manifestar requerendo busca de bens no ano de 2018, após a sentença extintiva dos embargos à execução, requerendo a penhora online de dinheiro através do sistema BACENJUD.”
Por fim, requer
“seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Recurso de Apelação Cível, reformando a r. Sentença monocrática, com o reconhecimento da ausência da prescrição intercorrente neste feito, como medida de máxima justiça.”

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 106407954).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o teor da sentença objurgada:

“(...)

Preliminarmente tem-se que: a prescrição intercorrente é a prescrição que ocorre após proposta a ação. Ou seja, tem seu início após a citação e se dará diante da inércia daquele que deveria prezar pelo regular andamento do processo, o autor.

Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente inicia-se na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

(...)

In casu, verifica-se que o executado foi devidamente citado em fevereiro de 2011, porém, apresentou embargos à execução que foram recebidos pelo Juízo SEM EFEITO SUSPENSIVO, ou seja, a execução principal viu seu trâmite continuar normalmente.

Entretanto, passada quase 01 (uma) década desde a propositura da presente execução, e mesmo ciente, porque fez carga dos autos, a Fazenda Pública, quanto à não-concessão do efeito suspensivo aos embargos, e a regular continuidade da tramitação deste feito, nada, absolutamente nada, manifestou-se pela efetiva busca e bloqueio de bens penhoráveis ao longo destes 10 (dez) anos de tramitação do feito

(...)

Desta maneira, diante dos fatos e fundamentos alhures, especialmente pela inércia da Fazenda Exequente ao longo de quase 01 (uma) década, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição intercorrente neste feito e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no inciso V do artigo 924, do Código de Processo Civil corroborado pelo artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal.

Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e precauções pertinentes.

Publique. Registre-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

(...)”. (ID. 106407951)

Trata-se, na origem, de execução fiscal de crédito tributário decorrente de pagamento de juros e multas sobre o INSS, cuja inicial foi protocolada no dia 12 de novembro de 2010 (ID.

106407950 - Pág. 13) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 19 de janeiro de 2011 (106407950 - Pág. 15).

A citação ocorreu em 09 de fevereiro de 2011 (ID. 106407950 - Pág. 17) e em 21 de fevereiro do mesmo ano o Apelado opôs Embargos à Execução Fiscal nº 0000288.40-2011.8.11.0014, no qual postulou a declaração de excesso do valor da CDA 20108862.

Após, em 22 de julho de 2013, foi determinada a suspensão dos autos enquanto perdurasse o julgamento dos embargos executivos supramencionados. (id. 106407950)

Em 24 de abril de 2018, os embargos à execução foram rejeitados e extintos, com fulcro no artigo 485, IV, CPC c/c art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80. A sentença transitou em julgado na data de 07 de janeiro de 2019.

O Estado de Mato Grosso, nos autos da execução fiscal, manifestou em 10 de setembro de 2018, requerendo a penhora
on-line

de valores, através do Sistema BACENJUD.

Em sequência, no dia 15 de janeiro de 2019, houve o bloqueio de R$ 13,69 (treze reais e sessenta e nove reais), razão pela qual o Estado de Mato Grosso postulou, em 02 de abril de 2019, pelo encaminhamento de ofícios às Cooperativas de Crédito não abrangidas pelo Sistema BACENJUD e, em caso de insuficiência para a satisfação do crédito, requereu a penhora de veículos, pelo Sistema RENAJUD. (id. 106407950).

Ocorre que o juízo indeferiu o pedido de busca, diante da inexistência de documentos que comprovassem diligências previamente realizadas pela Fazenda Pública junto ao DETRAN ou Cartórios de Registros de Imóveis, com vistas a localizar bens passíveis de penhora. (id. 106407950)

Por consequência, na data de 15 de outubro de 2019, o Estado de Mato Grosso requereu, novamente, a constrição de eventuais veículos, via RENAJUD. (id. 106407950)

Posteriormente, em 04 de setembro de 2020 sobreveio decisão que extinguiu o processo, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, supostamente ocorrida entre a citação em 09/02/2011 e a data da sentença.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). (Destaquei)

Este Egrégio Tribunal tem decidido em conformidade:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DOS SÓCIOS DEVEDORES – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO DO ARTIGO 8º DA LEI N° 6.830/1980 – SÚMULA 414 DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA COM RELAÇÃO AO SÓCIO – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80, o que não ocorreu no caso em comento com relação aos sócios.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

No caso dos autos, verifica-se que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da LEF, o que impõe a reforma da sentença, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal.

Não há se falar em prescrição intercorrente se a paralisação processual decorrer de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, consoante Súmula n° 106 do STJ.

(N.U 0001809-27.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022). (Destaquei).

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação ocorreu na vigência da Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo,
o prazo da prescrição intercorrente tem início, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Da análise dos autos, extrai-se que proferido despacho citatório em 09/02/2011 (ID. 106407950 - Pág. 17),
o Estado de Mato Grosso tomou conhecimento da não localização de bens sobre os quais recairia a penhora em 02/04/2019 (ID. 106407950 - Pág. 71).

Forçoso reconhecer que no presente caso houve suspensão da Ação de Execução Fiscal entre as datas de 22/07/2022 (ID. 106407950) e 07/01/2019 (ID. 73711724 - Pág. 101 – Embargos à Execução nº 0000288-40.2011.8.11.0014).

Além disso, conforme pode ser observado na exposição cronológica dos fatos relatado anteriormente, o Apelante postulou pela penhora
online
antes mesmo do impulso oficial. Assim, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Assim, forçoso concluir que não decorreram os prazos previstos no artigo 40 da Lei n° 6.830/80 c/c artigo 174, da Lei nº 5.172/66, uma vez que a contagem da prescrição intercorrente tem início, depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, que nessa oportunidade se deu em 02/04/2019, devendo ser afastada a prescrição, o que implica na reforma do
decisum
.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022